Tribunal: TJES
Processo: 5002190-81.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002190-81.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO LUGON VALLADAO e outros

APELADO: JOSE CELSO ANTUNES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA. INCLUSÃO NO DÉBITO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação do ora embargante e deu provimento ao recurso do embargado para julgar improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução. O embargante alega a existência de omissões no julgado quanto à (i) análise de documento que comprovaria a queda de receita da serventia extrajudicial; (ii) impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória; e (iii) inclusão dos honorários contratuais no valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados, notadamente quanto: (i) à valoração do conjunto probatório referente à alegada queda de faturamento; (ii) à possibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória com base em fatos geradores distintos; e (iii) à validade da inclusão dos honorários advocatícios contratuais no débito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do conjunto probatório ou à reavaliação de fundamentos jurídicos, caracterizando mero inconformismo a pretensão de rediscutir a conclusão do colegiado de que a prova documental era insuficiente para demonstrar a drástica queda de receita alegada.

É lícita a cumulação das multas moratória e compensatória quando ambas estão previstas no contrato de locação e possuem fatos geradores distintos. A multa moratória decorre do inadimplemento dos aluguéis, enquanto a multa compensatória incide em razão da devolução antecipada do imóvel, não havendo bis in idem.

É válida a inclusão dos honorários advocatícios contratuais no montante do débito quando há previsão expressa na avença locatícia, pois tal valor não decorre de pactuação livre entre o locador e seu patrono, mas de cláusula penal da qual o locatário tinha pleno conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de reavaliar o conjunto probatório para reformar o convencimento do órgão julgador não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que se destinam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não a corrigir suposto
error in judicando
.

É possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que previstas em contrato e originadas de fatos geradores distintos, como o inadimplemento das parcelas e a rescisão antecipada do contrato, respectivamente.

A cobrança de honorários advocatícios contratuais em execução de débito locatício é legítima quando estipulada no próprio contrato como uma penalidade pelo inadimplemento, não se confundindo com os honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5001752-21.2022.8.08.0011; STJ, AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP; STJ, EDcl no MS n. 22.724/DF; TJES, Apelação Cível n. 5002106.71.2022.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Rogério Lugon Valladão
contra o v. acórdão de id. 9778336, que negou provimento à apelação por ele interposta, ao passo que deu provimento àquela interposta pelo réu,
José Celso Antunes
, para julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução.

Em suas razões (id. 9900223), sustenta que
(i)
o documento de id. 7407437, que não foi alvo de incidente de falsidade, ao contrário do que é alegado no acórdão, denota a brusca queda de receita da Serventia Extrajudicial, havendo, pois, omissão quanto ao seu conteúdo;
(ii)
o contrato se encontrava prorrogado por tempo indeterminado, o que denota a inexistência de rescisão antecipada e afasta a incidência da multa compensatória, razão pela qual, há omissão do acórdão quanto à impossibilidade de incidência das multas moratória e compensatória com fundamento no mesmo fato gerador;
(iii)
há omissão do acórdão no que diz respeito à possibilidade de inclusão dos honorários contratuais no valor cobrado, por inexistir previsão legal.

Requer sejam providos os embargos, para “para, corrigindo a premissa equivocada e sanando todas as omissões apontadas, dar provimento ao apelo por ele manejado”.

Embora intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, inexistem as omissões apontadas pelo embargado no recurso manejado, na medida em que o acórdão abordou, de forma clara e objetiva, as questões colocadas em discussão, tendo-se alcançado por meio dele conclusão distinta daquela pretendida pela parte.

Isso porque, no que diz respeito à inexistência de provas quanto à alegada queda drástica na receita, embora conste do id. 7407437 declaração emitida por contador no sentido de que houve queda na arrecadação líquida do Primeiro Tabelionato de Protesto de Cachoeiro de Itapemirim, a conclusão alcançada pelo Órgão Colegiado foi no sentido de que o conjunto probatório é insuficiente para amparar tal declaração, assentando, em razão disso, que “
caberia ao autor a demonstração, por meio de documentos hábeis, de que sua receita foi drasticamente atingida pelo período calamitoso,
não se podendo presumir apenas pela alegação de redução da receita que ele faria jus ao abatimento de 50% (cinquenta por cento) no preço do aluguel mensal
”.

Ademais, conforme já decidido por esta e. Corte de Justiça, “
a pretensão de reavaliar fundamentos jurídicos ou reexaminar o conjunto probatório não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, caracterizando mero inconformismo
” (TJES, Apelação Cível n. 5001752-21.2022.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Conv. Aldary Nunes Junior, j. em 12.06.2025).

Assim, não há falar na omissão apontada.

Relativamente à possibilidade de cumulação das multas compensatória e moratória, depreende-se que esta c. 2ª Câmara, de forma expressa, consignou que são distintos os fatos geradores para aplicação das penalidades constantes do contrato, conforme se extrai do seguinte excerto,
in litteris
:

Ocorre que, a meu ver, não há que se falar na incidência da penalidade em decorrência do mesmo fato gerador, como foi consignado na sentença.

Corroborando tal tese, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que “
a cumulação das multas moratória e compensatória é possível desde que ambas estejam previstas em contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes
” (AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024)

Enquanto a cláusula 4ª, item 2, “c”, impõe o pagamento de multa moratória, fixada em 10%, sobre o valor inadimplido, a multa compensatória, prevista na cláusula 9ª, decorre do termo de denúncia do contrato realizada pelo autor, conforme correspondência encaminhada em 10.03.2021.

Veja-se, portanto, que enquanto a multa moratória decorre do inadimplemento das parcelas, a aplicação da multa compensatória decorreu da devolução antecipada do imóvel por parte do locatário, conforme previsto no contrato,
verbis
:

Cláusula Nona: Penalidades

1. O descumprimento pelo locatário de qualquer das obrigações estabelecidas neste contrato, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis para cada caso, sujeitará o locatário à multa equivalente ao valor de 3 (três) meses de aluguel, vigente da data da ocorrência da infração.

2. A mesma penalidade se aplica em caso de devolução antecipada do imóvel por parte do locatário.

Nesse passo, é forçoso reconhecer que a sentença proferida pelo órgão
a quo
merece retoque nesse ponto, porquanto as penalidades contratuais não decorrem de fatos geradores idênticos (inadimplência), mas de fatos distintos (inadimplência e denúncia do contrato), razão pela qual o ato objurgado deve ser reformado, a fim de que seja permitida a inclusão de ambas as penalidades no
quantum debeatur
.

Deste modo, ao contrário do que alega o embargante, diante da existência de cláusula de renovação automática do contrato pelo mesmo período anterior (2 anos), a teor do que denota a cláusula segunda, item “3”, não há falar na omissão apontada, na medida em que expressamente consignada a razão pela qual se concluiu pela possibilidade de incidência das duas penalidades.

É de se dizer que pretensão recursal se volta contra o resultado do julgamento, buscando rever o entendimento exarado, o que é inviável por intermédio dos embargos de declaração, visto que referido recurso se presta a ”adequar a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (EDcl no MS n. 22.724/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/3/2017, DJe de 14/3/2017.)

Da mesma forma, no que diz respeito à possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios contratuais no valor do débito, depreende-se que o acórdão expôs as razões pelas quais alcançou a referida conclusão, registrando que “
na hipótese, os honorários contratuais não decorrem de livre pactuação entre o locatário e seu advogado, mas de percentual previamente estabelecido no contrato de locação, em percentual fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da inadimplência verificada e do qual o locatário tinha pleno conhecimento quando da assinatura da avença
”, em consonância com o entendimento delineado por esta c. Câmara no sentido de que “
é válida a cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais, desde que previstos no contrato e decorrentes da mora do locatário, não configurando bis in idem
” (TJES, Apelação Cível n. 5002106.71.2022.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 06.02.2025).

Como consequência disso, não há falar nas omissões ventiladas pelo embargante no seu recurso, na medida em que abordadas, de forma clara, as questões trazidas à reanálise, de modo que os embargos de declaração não servem à revisão do julgamento em decorrência do inconformismo do embargante com a conclusão alcançada.

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
Rogério Lugon Valladão
e a eles
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)